Tribunal: TJBA
Processo: 8036840-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036840-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAHOSI PERFUMARIA EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS FERREIRA

AGRAVADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL E SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– ARTS. 317 E 478 DO CC – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória exige a concomitante presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A revisão de cláusulas contratuais, com base nos arts. 317 e 478 do Código Civil, pressupõe a demonstração de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação excessivamente onerosa, o que demanda dilação probatória.

3.

Inexistindo prova inequívoca que justifique a modificação imediata das condições do contrato de locação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

4.

Agravo de instrumento desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8036840-81.2025.8.05.0000

em que figura como Agravante
MAHOSI PERFUMARIA EIRELI – EPP

e como Agravado

SALVADOR SHOPPING S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora